Tribunal: CARF
Processo: 11020.720373/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720373/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.855 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MADARCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATÍCULA DO
IMÓVEL. COMPROVAÇÃO.
Somente é possível reconhecer a área de reserva legal averbada à margem
matrícula do imóvel, ainda que haja protocolização anterior de Ato declaratório
Ambiental.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
75%.
CONFISCO.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Os argumentos de violação aos princípios do não confisco e da razoabilidade
esbarram no disposto pela Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720373/2007-63
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720373/2007-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MADARCO S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a autuação,
lavrada por força da carência de comprovação tanto da área de reserva legal quanto do VTN
declarado, referente ao exercício de 2005.
Manejada a impugnação (f. 101/109), restou o acórdão recorrido assim
ementado (f.121):
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
Exercício: 2005
Áreas Isentas - Reserva Legal
A isenção da área de Utilização Limitada está condicionada à
averbação na matrícula do imóvel, até a data da ocorrência do fato
gerador, e no seu reconhecimento mediante Ato Declaratório
Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA dentro do prazo legal, que é de após seis
meses do prazo final para entrega da Declaração do ITR, cujo
requisito básico para o reconhecimento é a referida averbação.
Valor da Terra Nua
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando
valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é
passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico,
elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado
diferente relativo ao ano base questionado.
Multa de ofício
A multa de ofício está prevista em lei e não cabe aos órgãos
julgadores
administrativos
apreciarem
arguições
de
inconstitucionalidade de tais normas, de aplicação obrigatória pela
autoridade tributária.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 21/05/2009, recurso
voluntário (f. 136/147), relatando estar “(...) providenciando a averbação na matrícula do imóvel
da área de reserva legal (...)” (f. 139), mas que fazia a declaração de 370 ha. “(...) no intuito
efetivo de conservação e limitação do uso da mesma.” (f. 139) Pede seja considerada “(...) a real
situação do local.” (f. 140) No que concerne ao VTN arbitrado, diz estar “(...) em desacordo com
os valores praticados no mercado, considerando as situações físicas do imóvel.” (f. 145) Ao
final, afirma a multa aplicada afrontar os princípios da razoabilidade e vedação ao confisco.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720373/2007-63

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
I – DA (DES)NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS ÁREAS DE RESERVA
LEGAL
Consabido que este Conselho editou o verbete sumular de no 122, que dispõe:
“[a] averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).” No caso
em questão, verifica-se que somente a área de 116,50 ha (cento e dezesseis hectares e cinquenta
ares) foi averbada, em 2004, à margem da matrícula do imóvel como área de reserva legal
(utilização limitada) segundo às f. 35. Área esta muito inferior aos 370 ha. declarados – cf. f. 5.
O ADA acostado aos autos (f. 21), protocolizado em 30/06/1998, consta a
declaração de área de reserva legal de 156 ha. Até a entrada em vigor da Instrução Normativa no
5 de 25/03/2009/IBAMA, vigia a Instrução Normativa no 76 de 31/10/2005/ IBAMA que, em seu
art. 10, determinava que “a apresentação do ADA se far[ia] uma única vez, devendo ser
apresentada uma declaração retificadora apenas quando houver alguma alteração dos dados
informados na DITR.” Poderia cogitar reconhecer uma área de reserva legal adicional de 39,5 ha,
eis que válido o ADA apresentado para o exercício de 2005, ora sob escrutínio; entretanto, como
a averbação foi posterior à apresentação do ADA – em 2004, um ano antes da ocorrência do fato
gerador –, há de se privilegiar as informações que ali estão lançadas. Deixo de restabelecer,
com base nessas razões, a área de reserva legal declarada.
II – DA (IM)POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DO VTN
A recorrente limita-se a afirmar estar o imóvel objeto da autuação
(...) situado na encosta do Rio das Antas, formada por relevo
irregular, com desníveis em relação ao leito do rio superiores à 45o,
com predominância de solo basáltico, de difícil cultivo.
Neste sentido, tendo em vista o grau de utilização agrícola do
imóvel, que corresponde, aproximadamente, à 20% (vinte por
cento) da área total do imóvel, não há como prosperar o valor
atribuído pela fiscalização fazendária, razão pela qual merece
ser mantido o valor da terra nua informado na DITR pela
recorrente, posto que está em consonância com as especificidades
da área. (f. 145/146; sublinhas deste voto)
Antes da lavratura da autuação, foi a recorrente intimada apresentar “(...) laudo
de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e
grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.” (f. 8) Com a advertência de que “[a] falta de apresentação do laudo de avaliação
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720373/2007-63

ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de
Terras — SIPT da RFB.” (f. 8).
Não tendo se desincumbido do ônus que lhe competia, o valor do VTN há de
ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra – SIPT (f. 9 – VTN médio por aptidão
agrícola) , nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447. Deixo de
acolher, com base nessas razões, o pedido formulado.
III – DA CONFISCATORIEDADE E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA SANÇÃO
COMINADA
Aventa a impossibilidade de aplicação da multa, seja por força da vedação
constitucional ao confisco, seja em razão da carência de razoabilidade da fixação em percentual
de 75% (setenta e cinco por cento).
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco e da ausência de razoabilidade esbarram no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De
toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação
prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e
tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é
sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os
tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal,
enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é
desestimular comportamentos tidos como indesejáveis.
Com essas considerações, mantenho a multa.
IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital